Tribunal: TJDFT
Processo: 0715131-83.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0715131-83.2020.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) APELANTE: LUIS SILIO DE AMADEUS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL opostos pela Defesa de Luis Silio de Amadeu (ID 40446263) contra acórdão desta Segunda Turma Criminal que, sob minha relatoria, deu parcial provimento ao recurso de apelação criminal interposto pelo ora embargante (ID 40121200). Verifica-se que os presentes Embargos de Declaração buscam a concessão de efeitos infringentes. Encaminhem-se os autos, pois, à douta Procuradoria de Justiça, para apresentar contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 24 de outubro de 2022. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator